Tribunal: STF
Processo: RE 1396773
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS EM EMPREGOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. É constitucional a transformação de empregos em cargos público durante transposição de regime jurídico de pessoal, desde que respeitado o imperativo do concurso público. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.